Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-20.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Compromisso de venda e compra. Pretensão em razão do inadimplemento do compromissário comprador. Sentença de improcedência pelo reconhecimento da prescrição.
Apela a autora sustentando que não houve repasse da verba pela seguradora em razão do óbito do mutuário, porque a carta de quitação não foi finalizada e o prazo prescricional

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Compromisso de venda e compra. Pretensão em razão do inadimplemento do compromissário comprador. Sentença de improcedência pelo reconhecimento da prescrição.
Apela a autora sustentando que não houve repasse da verba pela seguradora em razão do óbito do mutuário, porque a carta de quitação não foi finalizada e o prazo prescricional começaria a fluir do vencimento da última parcela.
Descabimento.
Mutuário faleceu em 08.09.2000. Expedida Carta de Quitação pela compromitente vendedora em razão do sinistro.
Dispositivo contratual exige a comunicação do sinistro, o que efetivamente ocorreu.
A informação solicitada pela apelante acerca do inventário poderia ser pleiteada no âmbito da via administrativa, mas sua ausência não representa elemento capaz de afastar a higidez acerca da comunicação do sinistro e da quitação decorrente da relação securitária.
Quitação conferida produz efeitos de imediato e assim exonera o devedor das prestações vincendas. Apenas prestações devidas anteriormente ao óbito poderiam ser objeto da rescisão, notadamente parcelas vencidas de 30.01.1997 a 30.08.2000.
Notificação extrajudicial enviada pela apelante ao domicílio do réu, em 06.12.2019. Incidente o prazo prescricional previsto no atual Código Civil. Inteligência do art. 2.028 do CC.
Quando do envio da notificação em 2019 já restava ultrapassado o lapso decenal para a resolução do contrato (art. 205 do CC), ainda que contado do vencimento da última prestação insatisfeita antes da emissão da Carta de Quitação.
Recurso improvido.